Tribunal: CARF
Processo: 15889.000081/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000081/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.994 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
J.F. COMERCIAL MADEIREIRA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2009
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999. INAPLICABILIDADE
AOS PROCEDIMENTOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA.
Conforme art. 5o da Lei no 9.873/99, o disposto nesta legislação não se aplica
aos procedimentos de natureza tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR LIVROS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. CFL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, conforme previsto no art. 33, parágrafos 2.
e 3. da referida Lei, com redação da MP n. 449, de 04.12.2008, combinado
com o artigo 233, paragrafo único do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000081/2009-13
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000081/2009-13

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
15889.000081/2009-13, em face do acórdão no 14-27.196, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 14 de janeiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“A autuada descumpriu o artigo 32, §§2° e 3°, da Lei 8.212/91, c/c art. 233. parágrafo
único, do Decreto 3.048/99, uma vez que, a empresa não apresentou o Livros Diário e
Razão do período 01/2005 a 12/2005, conforme o Relatório Fiscal da Infração (RF), fls.
17.
A multa aplicada na presente infração está prevista no artigo 283, inciso I1, alínea "j" e
artigo 373, ambos do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), no valor
total de R$13.291,66 (treze mil e duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos), atualizado de acordo com a Portaria MPS/MF N° 77 de 13/02/2009.
A autuada foi excluída do SIMPLES em 31/12/2001 (Ato Declaratório Executivo
DRF/JAÚ, n° 470692, de 07/08/2003 — evento 311)
Cientificada em 17/03/2009, a autuada, ingressou por intermédio de seu procurador, fls.
62/64, em 14/04/2009, com a tempestiva impugnação de fls. 22/23, argumentando, no
sentido da nulidade do lançamento, que:
-protocolou junto à DRF de Jaú/SP, em 01/10/2003, uma SRS – Solicitação de Revisão
da Exclusão do Simples, e ainda não recebeu nenhuma notificação do julgamento;
- que deveria retornar automaticamente ao Simples em 2003, pois não houve mais
"estouro' de faturamento,
-que a empresa deveria ser enquadrada no Simples Nacional, tratando-se de fiscalização
Orientadora, de acordo com a Lei Complementar 123, artigo n° 55, -as competências
01/2005 a 10/2005 deveriam ser compensadas conforme GPS e notas fiscais de 2004,
que não foram consideradas na ação fiscal, e a competência 13/2005 deveria ser
compensada com a retenção de 11/2005, conforme GPS e nota fiscal em anexo;
Em sessão de julgamento de 20/08/2008, após as devidas discussões acerca dos autos
sob análise, verificou-se que para julgamento do mérito do presente auto-de-infração era
necessário conhecer o resultado da Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples —
SRS (código DRF 08103/0012) protocolado na ARF — JAÚ em 01/10/2003, conforme
documento fls. 35/36), uma vez que somente haveria a obrigatoriedade da apresentação
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000081/2009-13

dos Livros Diário e Razão, após a exclusão da empresa do Simples tornar-se definitiva
(conforme Resolução 1.221 — 7' Turma da DRJ/RP). Assim, o processo foi enviado
para a Delegacia da Receita Federal - DRF de Bauru para instruí-lo com tais
informações.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 437/441,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência/Prescrição.
A contribuinte sustenta preliminar de prescrição/decadência. No caso, a autuada
descumpriu o artigo 32, §§2° e 3°, da Lei 8.212/91, c/c art. 233. parágrafo único, do Decreto
3.048/99, uma vez que, a empresa não apresentou o Livros Diário e Razão do período 01/2005 a
12/2005, conforme o Relatório Fiscal da Infração (RF), sendo cientificada em 17/03/2009.
A Súmula 148 deste Conselho dispõe:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, nos termos do art. 173, I, do CTN, inexiste decadência do lançamento.
Quanto à alegação de prescrição, a autuada cita a Lei no 9.873/99. Todavia, o
art.5o da referida legislação assim dispõe:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, não se aplicando tal legislação aos procedimentos de natureza tributária,
não há como acolher as alegações da recorrente.
Mérito.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000081/2009-13

Inicialmente, quanto à exclusão da autuada do SIMPLES, conforme informado no
processo 15889.000078/2009-08, ao qual este se encontra apensado e julgado na presente sessão
de julgamento, tal exclusão foi feita por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BAU n°
470.692, de 07 de agosto de 2003, e a autuada foi cientificada por meio da
Intimação/SACAT/n°57/2006, em 15/02/2006, que tendo em vista a decisão definitiva julgada na
SRS deveria regularizar a entrega de DCTF e DIPJ .
Assim, não prospera a argumentação da autuada de que não foi intimada do
resultado do julgamento da SRS, pois entre a intimação acima mencionada e a ação fiscal
decorreram-se mais de três anos.
Desse modo, uma vez que a autuada foi excluída do SIMPLES, tornando-se
obrigada à apresentar os Livros Contábeis devidamente escriturados, nos termos da legislação
acima mencionada.
Portanto, verifica-se que a contribuinte deixou de cumprir uma obrigação
acessória prevista na lei 8.212/91, § 2° de seu artigo 33:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal — SRF compete arrecadarfiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§ 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuicões previstas nesta Lei
Quanto á argumentação que deveria retornar automaticamente ao SIMPLES em
2003, pois o faturamento da empresa não "estorou", o mesmo é totalmente improcedente, uma
vez que o retorno ao SIMPLES somente ocorre após nova inscrição no Sistema, quando então
serão verificadas novamente todas as exigências previstas na legislação específica.
Quanto ao argumento referente à "fiscalização orientadora", a mesma também não
procede, uma vez que tal fiscalização somente é aplicável aos aspectos trabalhistas metrológico,
sanitário, ambiental e de segurança, das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme
disposto no art. 55 da Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
Quanto às alegações que não houve compensação das retenções sofridas, as
mesmas não são pertinentes neste processo, já que o mesmo trata de falta de apresentação dos
livros contábeis, ou seja, descumprimento de obrigação acessória. Tais alegações devem ser
apresentadas nos processos referentes a descumprimento da obrigação principal, quando então
serão devidamente analisadas.
Por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000081/2009-13

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital